Tribunal: TJDFT
Processo: 0011260-43.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0011260-43.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo exequente Distrito Federal (ID n° 39659660) em face da sentença (fl. 17 do ID n° 39659354) proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, por meio da qual foi extinta a execução fiscal ajuizada pelo citado ente público. Após a interposição deste apelo, o magistrado de primeiro grau proferiu despacho (ID n° 39659663) remetendo o feito ao Tribunal, sem, todavia, intimar previamente a parte apelada para oferecer contrarrazões, em inobservância ao disposto no art. 1.010, §1°, do Código de Processo Civil. Diante desse cenário e com vistas a evitar violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o executado/apelado Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo exequente Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 14:18:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora